Tribunal: TJDFT
Processo: 0738517-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRLEI RODRIGUES ROSA e OUTROS contra decisão de Id 63988615 (pág. 126 a 128), proferida nos autos em fase de cumprimento de sentença, processo no 0711044-45.2024.8.07.0007, movida em face de VASCO DAVI DE MELO JUNIOR e OUTRO, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao CAGED, bem como a penhora de cotas societárias e do faturamento mensal da pessoa jurídica ALLAN CAR AUTO PECAS E RECICLAGEM LTDA. Preparo ausente diante da gratuidade de justiça deferida aos agravantes. Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília – DF, 19 de setembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora